Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO REDIMENSIONAMENTO DO ONUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. A autora-embargante suscita erro material, ao argumento de que, na averiguação do decaimento em seu pedido inicial, o ven. acórdão deixara de utilizar o mesmo parâmetro em relação ao valor pleiteado e ao valor da condenação. De fato, o Colegiado incorreu no erro material, sendo imperativo o saneamento.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.